Tribunal: TJMT
Processo: 1009785-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1009785-25.2019.8.11.0000 – SINOP
Vistos.
1. O Município de Sinop ajuizou ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, visando desconstituir, com base no art. 966, V, do CPC, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução no 2367-47.2015.8.11.0015 (Código 224276), reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pelo exequente, Cícero José Rocha Neto, ao fundamento de que a base para o cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o salário-base do servidor, nos termos do art. 18 da Lei Municipal no 568/99.
Recebida a ação, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ante a ausência dos requisitos legais necessários (Id 8724981), gerando a interposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão monocrática (Id 17064480).
Após várias diligências, o requerido foi citado e apresentou contestação arguindo a prejudicial de decadência do direito postulado, ao fundamento de que “o marco inicial para o interstício legal estabelecido pelo artigo 975 do Código de Processo Civil para a propositura da ação rescisória é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo que versou sobre a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento e os consectários legais”, o qual se encerrou em 15/6/2016, e não o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
Suscitou, também, a preliminar de falta de interesse de agir do requerente, visto que utiliza a rescisória como sucedâneo recursal e que “quando da decisão proferida na sentença que pretende ver rescindida, a Contestada concordou com os termos da decisão, renunciando o prazo recursal, tanto, que não apresentou recurso específico com vistas a reforma ou mesmo, a devolução da decisão proferida pelo r. Juízo de piso ao e. Tribunal”.
No mérito, defendeu a ocorrência de inovação argumentativa e que a sentença rescindenda adotou, em relação à matéria questionada, entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça quanto à base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento, ainda que o mesmo tenha sido, posteriormente, modificado jurisprudencialmente, mas que era juridicamente aceitável à época dos fatos.
Ao final, após impugnar os cálculos apresentados no Id 8502980, por utilizarem base de cálculo diversa da estabelecida na decisão transitada em julgado e serem elaborados de forma unilateral, o requerido pleiteou o acolhimento das preliminares arguidas ou, alternativamente, a improcedência da demanda e o deferimento de assistência judiciária gratuita em seu favor, nos termos do art. 98 do CPC e Lei 1.050/60 (Id 99995967).
Intimado para impugnar a contestação apresentada, o autor quedou-se inerte, conforme certidão acostada ao Id 107373989.
É o relato do essencial. Decido.
2. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelo requerido Cícero José Rocha Neto, tendo em vista a ausência, nos autos, de elemento capaz de elidir a sua declaração de que não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família (Id 99995969).
Dito isso, quanto à prejudicial de decadência e à preliminar de falta de interesse de agir, penso que não merecem prosperar.
Ao contrário do entendimento expendido pelo requerido, a matéria questionada na ação rescisória – aplicação do art. 18 da Lei municipal no 568/99 para a fixação da base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento – não foi discutida ou decidida na ação de conhecimento, mas apenas em sede de embargos à execução, cuja sentença é objeto da presente ação rescisória.
Logo, o marco inicial do prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC deve ser o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução e não na ação de conhecimento, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. 2 ANOS. TERMO A QUO. DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo de 2 anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir. Precedentes do STJ.
2. Pleiteando-se a rescisão do decisum proferido em impugnação ao cumprimento de sentença, pouco importando, exclusivamente para fins de aferição da tempestividade, a data de trânsito em julgado da ação de conhecimento.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1573825/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019). Grifei.
Ademais, como bem ressaltado no acórdão acima citado, “Mesmo que, em tese, tivesse sido a ação rescisória utilizada, por via transversa, para desconstituir a coisa julgada cognitiva, sua admissão referir-se-ia ao mérito do juízo rescindendo, não podendo ensejar eventual declaração de decadência, porquanto a petição inicial deve ser analisada in status assertionis (...)”, isto é, limitada ao que nela está descrito, sob pena de o julgador acabar por exercer um juízo de mérito.
Enfim, uma vez que a sentença, nos embargos à execução, transitou em julgado em 14/11/2017 e que a ação rescisória, que contra ela se volta, foi ajuizada em 03/7/2019, não há falar-se em decadência.
Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, por ter o requerente renunciado ao prazo recursal e, portanto, supostamente concordado com os termos da sentença rescindenda, também não merece acatamento, pois a propositura de ação rescisória não se subordina à interposição ou não de recurso pelo interessado, mas sim ao trânsito em julgado da sentença rescindenda e à observância do prazo previsto no art. 975 do CPC.
Na mesma linha, não há falar-se em falta de interesse de agir por estar a ação rescisória sendo usada como sucedâneo recursal, pois, na verdade, o requerente questiona suposta violação à norma jurídica, decorrente da inobservância do art. 37, XIV, da Constituição Federal, 17, §6o, da Lei municipal no 568/1999 e arts. 58 e 71, §1o, da Lei municipal no 254/1993.
Além disso, esta questão (uso da via rescisória como sucedâneo recursal) inclui-se, no caso concreto, no mérito da ação rescisória, pois, na eventualidade de se constatar que a controvérsia instaurada pelo autor encontra-se efetivamente preclusa, a consequência será a improcedência do pedido rescisório, em razão da ausência de vício no provimento jurisdicional impugnado.
Por efeito, rejeito tanto a prejudicial de decadência quanto a preliminar de falta de interesse de agir.
Outrossim, inexistindo outras questões preliminares a serem resolvidas e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação na hipótese dos autos, declaro saneado o processo sob exame.
No mais, verifico que a matéria discutida nos autos é, eminentemente, de direito, dispensando dilação probatória, bem assim a apresentação de alegações finais pelas partes (art. 197, §2o, do RITJ/MT).
Nesse sentido, inclusive, ensina o renomado doutrinador José Carlos Barbosa Moreira, verbis:
“Concluída a instrução (e, se for o caso, devolvidos os autos pelo juízo delegado), o feito retoma seu curso no órgão de origem, mediante a abertura de vista, sucessivamente, ao autor e ao réu, pelo prazo de 10 dias para cada qual (...). Dentro dos respectivos prazos, poderão as partes oferecer razões finais, em que naturalmente tratarão não apenas de repetir os argumentos expostos na fase postulatória, mas sobretudo de agitar os que possam ser extraídos dos resultados da atividade instrutória. É a existência desses novos dados, aliás, que justifica a abertura de oportunidade para que as partes falem a esta altura (...) Fora disso, em processo onde não haja questão de fato controvertida, ou onde baste a prova documental, abrir vista dos autos nesse ponto, para razões finais, seria pura superfetação: o autor ‘replicaria’ e o réu ‘treplicaria’, sem qualquer vantagem prática, já que nenhum elemento novo de convicção teria surgido. Tudo aconselha a evitar semelhante desperdício de tempo”. (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, arts. 476 a 565, Rio de Janeiro, Forense, 1998, pp. 196-197) Grifei.
Por fim, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
3. Publique-se.
4. Cumpra-se, voltando-me os autos, após, para deliberação.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora